Tribunal: TJPA
Processo: 0804744-48.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804744-48.2022.8.14.0008

APELANTE: GILSON PIRES RODRIGUES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Gilson Pires Rodrigues contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em ação previdenciária visando o restabelecimento de auxílio-doença ou concessão de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de prévio requerimento administrativo para concessão de benefício previdenciário inviabiliza o conhecimento da ação judicial por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF (RE 631.240/MG) e do STJ (REsp 1.369.834/SP) firmou entendimento de que é indispensável o prévio requerimento administrativo para configurar o interesse de agir em demandas que visem à concessão de benefício previdenciário.

O autor ajuizou a ação após mais de nove anos da cessação do benefício anterior, sem novo requerimento administrativo nem apresentação de laudos médicos atualizados que comprovassem sua incapacidade laboral.

A via judicial somente se justifica quando houver pretensão resistida pela autarquia previdenciária ou mora excessiva na análise do pedido, o que não se verificou no caso concreto.

A ausência de novo requerimento administrativo impede a análise judicial da pretensão, considerando a possibilidade de alteração fática da situação de saúde do autor.

A decisão monocrática enfrentou adequadamente todos os argumentos recursais, sendo legítima sua ratificação pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prévio requerimento administrativo para concessão de benefício previdenciário caracteriza falta de interesse de agir e impede o conhecimento da ação judicial.

A pretensão resistida pela autarquia é pressuposto indispensável ao exercício regular do direito de ação em matéria previdenciária.

A extinção do processo sem resolução do mérito é medida adequada diante da ausência de prova da incapacidade atual e do decurso de lapso temporal significativo desde a cessação do benefício anterior.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 373, I; Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014; STJ, AgInt no REsp 1.944.637/SC, rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 11.04.2022; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJMG, AC 1000021-110831-10.01, rel. Des. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 13.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804744-48.2022.8.14.0008

AGRAVANTE:
GILSON PIRES RODRIGUES

AGRAVADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 20558765)

interposto por
GILSON PIRES RODRIGUES
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 20100440 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que indeferiu a Petição Inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir do autor, na Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Acidente ou Restabelecimento de Auxílio-Doença de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, o Agravante tentara seguir com as vias administrativas, mas a mesma o fez desacreditar do real provimento após cessar seu benefício por alta programada, o que fez com que o mesmo sentisse que não havia outra saída, se não, recorrer ao poder judiciário, visto que a Autarquia Agravada tem um vasto histórico quanto aos numerosos indeferimentos de benefícios requeridos pela via administrativa.

Afirma que, visto o entendimento dos demais tribunais, é notório que a perspectiva apresentada pelos mesmos, é da concessão do benefício ao segurado, visto haver interesse de agir por parte Agravante, uma vez que este teve seu benefício cessado por alta programada, a qual demonstra o não interesse por parte da Autarquia- Ré, que cessou o benefício sem que ao menos houvesse uma perícia administrativa a fim de verificar as condições do segurado para as atividades laborais.

Fundamenta que, ao cessar o benefício de auxílio-doença, sem conceder qualquer outro ao Agravante, o INSS, tacitamente, negou-lhe o benefício do auxílio acidente e qualquer outro.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 21579565).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que indeferiu a Petição Inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir do autor, na Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Acidente ou Restabelecimento de Auxílio-Doença de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20100440):

“(...)
Decido
.

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que jugou improcedente o pedido de concessão de restabelecimento de auxílio-doença ou concessão do auxílio acidente, por falta de interesse de agir do autor.

O apelante alega nas suas razões recursais (ID n. 17118560) que possui direito ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença ou concessão do auxílio acidente, em razão de possuir sequelas que reduzem sua capacidade para voltar a exercer a função que anteriormente desempenhava.

Assim, informa que, em virtude da ausência do pedido de prorrogação, o Juízo a quo entendeu que não estaria configurado o interesse de agir, afirmando que deveria o segurado realizar novo requerimento administrativo.

Aduz que a cessação do benefício pelo INSS já é suficiente para caracterizar o interesse de agir, eis que o exaurimento da via administrativa é desnecessário ao exercício do direito de ação.

Pois bem.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre a concessão dos benefícios do auxílio-acidente:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(....)

§2º. O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao dia da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentário, vedada sua cumulação com qualquer aposentadoria. (....)

Ainda, quanto ao auxílio-doença, a Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, expressamente estabelece:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.”

Dessa maneira, o que se observa é que a parte requerente, conforme demonstra a prova documental e fática constante dos autos, teve seu benefício cessado em
05/11/2013
, ingressando com ação judicial, buscando o deferimento imediato do benefício previdenciário anteriormente cessado ou novo benefício, após
decorridos

mais de nove anos desde o último requerimento
.

Assim, resta evidente a possibilidade de mudança/alteração da situação fática que motivou o deferimento do auxílio previdenciário anterior, razão pela qual se impõe a submissão da matéria fática à triagem administrativa do INSS, como forma, inclusive, de se compreender o entendimento do INSS quanto aos presentes casos, em que a parte requerente, decorrido lapso temporal significativo desde a cessação do benefício e com alteração fática de suas condições de saúde, argumenta restar incapacitada para o labor.

Além disso, no que se refere à alegação da parte autora de estar incapacitada para o trabalho, esta não apresentou laudos médicos periciais atualizados que demonstrem sua atual situação de saúde, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Logo, verificando que a concessão dos benefícios aqui pleiteados depende de análise de matéria fática não analisada administrativamente pela autarquia previdenciária, somando-se ao significativo lapso temporal decorrido entre a cessação do benefício e o ajuizamento da demanda, podendo acarretar na alteração das condições fáticas, se impõe reconhecer a inexistência de pretensão resistida, principalmente pelo fato de que o que se pleiteia é a concessão de auxílio acidentário, benefício diverso do que anteriormente lhe foi concedido, motivando a necessidade de apresentação do prévio requerimento administrativo, o que não foi efetuado, atraindo, por conseguinte, a constatação da falta de interesse de agir da parte requerente.

Por isso, correto determinar a comprovação do prévio requerimento na via administrativa, pois incumbe ao INSS analisar, prima facie, os pleitos de natureza previdenciária, e não ao Poder Judiciário, o qual deve agir quando a pretensão do segurado for resistida ou na ausência de decisão por parte da Autarquia, legitimando o interessado ao exercício.

Nesse sentido a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. A apresentação do prévio requerimento administrativo é documento indispensável à propositura da ação, sob pena de não restar configurado o interesse de agir, uma vez que, até que reste demonstrada a resistência da autarquia em relação ao pedido de concessão de benefício, a lide não está instaurada. Conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 631.240/MG (submetido ao regime da repercussão geral).

(TJ-MG - AC: 10000211108311001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 13/12/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2021)

Diante de tal fato, entendo correta a sentença que reconheceu a falta de interesse de agir do autor, indeferindo a petição inicial, julgando a presente demanda extinta sem

resolução do mérito.

Nesse diapasão a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem decidido, quanto ao tema em demandas semelhantes, a corroborar tais entendimentos:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria, decidiu que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo, para que se configure o interesse de agir daquele que postula benefício previdenciário, por meio de ação judicial. 2. A Primeira Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.369.834/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, como representativo da controvérsia, firmou tese em consonância com o quanto decidido pelo STF. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1944637 SC 2021/0186708-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(STF - RE: 631240 MG, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/09/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/11/2014)

Diante disso, acertada a sentença que indeferiu a petição inicial por falta de interesse de agir da parte requerente, julgando a demanda extinta sem resolução de mérito.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter os termos da sentença proferida no 1º grau, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por reconhecer a ausência de interesse de agir do autor, indeferindo a Petição Inicial.

De início, é válido elencar que, a decisão monocrática em foco tratou de maneira devida dos argumentos levantados pelo recorrente. Nesse sentido, alega o agravante que tentou resolver a questão pela via administrativa, mas perdeu a confiança no provimento após a cessação de seu benefício por alta programada. Diante disso, viu como única alternativa recorrer ao Judiciário, considerando o histórico da autarquia de indeferimentos em pedidos administrativos. Sendo assim, elenca que havia em verdade o interesse de agir.

No entanto, o que se enxerga é que, conforme disciplinado em sede decisória, o autor, inicialmente, deveria ter procedido com prévio requerimento na via administrativa, pois incumbe ao INSS analisar os pleitos de natureza previdenciária, e não ao poder judiciário.

O requerimento administrativo, pela análise de matéria fática, traria documentos comprovantes de sua situação, haja vista haver o ônus comprobatório por parte do autor, além de ter decorrido significativo lapso temporal entre a cessação do benefício e o ajuizamento da demanda. Diante desse contexto, resta motivada a necessidade de apresentação do prévio requerimento administrativo, constatando a falta de interesse de agir da parte requerente.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20100440, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/07/2025